Tribunal: TJDFT
Processo: 0015611-20.2011.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Os efeitos dos atos processuais praticados não se exaurem com a posterior a revogação das suas regras fundamentadoras.

2. Os termos inicial e final do prazo de prescrição intercorrente em processo de execução devem ser previamente estabelecidos para que não imponham incertezas ao titular do respectivo crédito.

3. A última decisão judicial que suspende o curso processual estabelece os termos inicial e final relativos ao transcurso do prazo de prescrição intercorrente.

4. Apelação provida.